Tribunal: CARF
Processo: 13227.720793/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PRELIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 43 do RICARF vigente compete à Primeira Seção julgar recursos relativos a tributos quando reflexos do IRPJ.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser conhecidos.
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela imprestável.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O saldo credor na conta Caixa da pessoa jurídica autoriza a presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720793/2016-40
ACÓRDÃO
1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DONORTE REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito
passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno
de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PRELIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 43 do RICARF vigente compete à Primeira Seção julgar
recursos relativos a tributos quando reflexos do IRPJ.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo
legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a
tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O
devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à
boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial,
uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na
Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição,
voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que
depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos
que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade
do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E
isso claramente faltou à Recorrente.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
2
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material,
entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos
comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das
partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram
de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser
conhecidos.
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela
imprestável.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O saldo credor na conta Caixa da pessoa jurídica autoriza a presunção de
omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
3
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo,
entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 12-87.827,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO). O referido acórdão julgou improcedente a Impugnação apresentada contra
os Autos de Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2012, no valor histórico principal de R$ 2.242.329,19.
O lançamento em questão decorreu de procedimento fiscal que concluiu pela
imprestabilidade da Escrituração Contábil Digital (ECD) apresentada pela empresa, sob a alegação
de que esta não refletia a realidade dos atos e fatos contábeis, especialmente por não permitir a
identificação da efetiva movimentação financeira e bancária, evidenciada, entre outros pontos,
pela ocorrência de saldo credor na conta Caixa. Diante disso, a autoridade fiscal optou pela
apuração dos tributos utilizando a sistemática do Lucro Arbitrado, tomando como base de cálculo
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
4
a receita bruta conhecida através das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas. O lançamento foi
acrescido de multa de ofício qualificada no percentual de 150%, por caracterização de sonegação
fiscal. Adicionalmente, foram arrolados como responsáveis solidários a empresa NL Comércio de
Frios Ltda ME, que teria arrendado as instalações da Autuada no período, e seus respectivos
sócios/representantes.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2236/2254), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, arguiu a nulidade do auto de infração por vício formal e
material, alegando que não houve indicação clara e precisa dos dispositivos
legais que fundamentaram a base de cálculo utilizada para o arbitramento, o
que prejudicaria sua defesa;
b) Contestou a decretação de imprestabilidade da contabilidade e o
consequente arbitramento do lucro, argumentando que a fiscalização não a
intimou previamente para corrigir eventuais falhas na escrita contábil, como
a falta da conta "Banco", apesar da apresentação dos extratos, e que a
jurisprudência administrativa considera o arbitramento uma medida
extrema, só cabível após esgotadas as tentativas de regularização;
c) Afirmou que, com base nos dados do SPED ECD apresentado, seria possível à
fiscalização apurar os tributos pelo Lucro Real, realizando os ajustes
necessários, sendo o arbitramento, portanto, indevido;
d) Sustentou a inexigibilidade da cobrança do PIS e da COFINS, argumentando
que sua atividade principal (frigorífico/charqueada) estaria amparada pela
suspensão da exigibilidade prevista no art. 32 da Lei no 12.058/2009, vigente
em 2012;
e) Impugnou a aplicação da multa qualificada de 150%, requerendo sua
redução para o patamar de 75%, por entender que não houve dolo, fraude
ou simulação comprovados, mas, no máximo, erro escusável, e que a
simples omissão de receita não autoriza a qualificação da penalidade
(invocando a Súmula CARF no 14);
f) Mencionou a existência de um contrato de arrendamento com a empresa NL
Comércio de Frios Ltda ME, sugerindo que as operações e eventuais
inconsistências do período seriam de responsabilidade desta.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-87.827 (fls. 3836/3857) abaixo
ementado:
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
5

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e sem
prejuízo do direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. TERMOS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Consolida-se
administrativamente
a
matéria
não
expressamente
impugnada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela
imprestável.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O saldo credor na conta Caixa da pessoa jurídica autoriza a presunção de
omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre
ambos.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se não elididos os fatos que lhe deram
causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração, por
considerar que o lançamento foi devidamente formalizado e fundamentado, sem cerceamento de
defesa.
No mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro (Art. 530, II, RIR/99). Justificou a
imprestabilidade da escrituração contábil pela constatação de saldo credor na conta Caixa (que
por si só autoriza a presunção de omissão de receita, conforme Art. 281, I, RIR/99), pela
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
6
significativa divergência entre a receita declarada na ECD (R$ 3 milhões) e a receita apurada com
base nas notas fiscais eletrônicas (R$ 32 milhões), e pela falta de comprovação de despesas
debitadas da conta Caixa (R$ 8,4 milhões). A DRJ considerou que, apesar das diversas intimações
para esclarecimentos e apresentação de documentos, as inconsistências não foram sanadas,
tornando inviável a apuração pelo Lucro Real e justificando a medida do arbitramento.
A base de cálculo do arbitramento, apurada sobre a receita bruta das notas fiscais
eletrônicas, foi confirmada, bem como os coeficientes aplicados (9,6% e 38,4%). A exigência de
PIS/COFINS pelo regime cumulativo foi mantida por ser a regra aplicável ao Lucro Arbitrado. A DRJ
afastou a alegação de suspensão baseada na Lei no 12.058/09, entendendo que o benefício era
restrito a operações específicas (venda de animais vivos ou certos produtos NCM) e não à
totalidade da receita bruta arbitrada.
A multa qualificada de 150% foi mantida (Art. 44, §1o, Lei 9.430/96), pois a DRJ
entendeu caracterizada a sonegação fiscal (Art. 71, Lei 4.502/64). Essa caracterização se baseou na
significativa subdeclaração de receitas na ECD/DIPJ em relação às NFe, no saldo credor de caixa
indicativo de recursos à margem da contabilidade, na falta de comprovação de despesas e,
adicionalmente, na reiteração da conduta infracional, já que a fiscalização mencionou autuação
anterior por omissão de receita relativa a 2007, o que afastaria a hipótese de erro escusável.
Por fim, a DRJ manteve a responsabilidade solidária atribuída à empresa NL
Comércio de Frios Ltda ME e seus sócios/representantes, pois considerou que esta matéria não foi
especificamente contestada na impugnação apresentada pelo contribuinte, operando-se a
preclusão administrativa sobre o ponto (Art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.866/3.887), em que reitera e repete os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

a) Suscita preliminarmente um conflito de competência entre a 1a e a 3a Seção
do CARF, pedindo definição pelo Presidente do órgão, sob o argumento de
que a discussão principal do recurso envolveria a matéria de PIS/COFINS;
b) Reforça e detalha a argumentação sobre a inexigibilidade do PIS e da COFINS
com base na Lei no 12.058/09 e IN RFB no 977/2009, sustentando que a
legislação vigente à época dos fatos geradores (2012) previa a suspensão
para a receita bruta da venda de carne bovina (inclusive charque), atividade
principal da empresa;
c) Reitera os argumentos contrários ao arbitramento do lucro (por falta de
intimação para regularizar a escrita e pela possibilidade de apuração via
Lucro Real com base no SPED) e pela redução da multa qualificada (por
ausência de dolo e aplicação da Súmula CARF 14);
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
7
d) Explicita que as inconsistências contábeis e fiscais ocorreram devido ao
contrato de arrendamento com a NL Comércio de Frios Ltda ME, que teria
utilizado suas notas fiscais, e requer a responsabilização dos sócios desta.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação e tampouco Recurso,
razão pela qual a imputação de responsabilidade, caso mantido o lançamento, resta definitiva.
Em relação ao contribuinte, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
8

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
55. A impugnação do interessado é tempestiva, dela conheço. Passo a examinar a
lide, somente agora em face do volume de serviços.
56. Preliminarmente, o interessado solicitou que o procedimento fiscal seja
considerado nulo, face as supostas irregularidades formais perpetradas (base de
cálculo e adoção do arbitramento) no ato de sua constituição. Além disso pediu
que o auto de infração fosse julgado improcedente.
57. Os artigos. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF) estatuem:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)58. Pelo acima transcrito,
só se pode cogitar a nulidade do auto de infração quando lavrado por pessoa
incompetente. Dessa forma, rejeito tal alegação.
59. No mérito o interessado alega que há vício no auto de infração, pois afirma
não ter a indicação clara e precisa dos dispositivos que fundamentaram a base de
cálculo utilizada no lançamento.
60. Não merecem prosperar tais alegações.
61. Às e-fls. 2154 / 2206 constam os autos de infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da COFINS.
62. Para cada auto de infração há o respectivo enquadramento legal utilizado para
fins de lançamento. Dessa forma afasto a alegação da falta de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
9
63. Relativamente a base de cálculo, o interessado apresentou contabilidade
através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que não possuía
correlação com a sua movimentação bancária e com as notas fiscais eletrônicas
emitidas, portanto não merecedora de fé..
64. Segundo consta nos autos, a fiscalização constatou que a conta “CAIXA” tinha
saldo credor, quando tal conta contábil tem natureza devedora (ativo), ferindo
inclusive os princípios contábeis.
65. A constatação de saldo credor em conta “CAIXA” da contabilidade autoriza a
presunção legal de omissão de receitas, em conformidade com o disposto nos
artigos 12, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598/77 e 281, inciso I, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99):
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I- a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
66. Apesar do interessado ter juntado documentos em sua impugnação, não há
provas em contrário que possam refutar a ocorrência do saldo credor em caixa.
67. Assim, a constatação de saldo credor na conta Caixa, quando a impugnação
não lograr apresentar provas em contrário, enquadra-se como presunção relativa
(juris tantum), da existência de recursos à margem da contabilidade, pois
inexistindo disponibilidade contábil no caixa, quaisquer saídas ou pagamentos
efetuados por essa conta evidenciam a utilização de valores oriundos de receitas
omitidas.
68. Portanto, é procedente a autuação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), caracterizada por saldo credor de caixa.
69. Foi constatado também que a Escrituração Contábil Digital (ECD) do
interessado não apresentava ao menos uma conta relacionada a bancos.
70. Consta nos autos que o interessado foi intimado por diversas ocasiões para
fins de esclarecimento de suas contas contábeis, o que não conseguiu fazer a
contento, com documentos e provas.
71. Em sua impugnação, o interessado alega que a fiscalização não poderia
decretar a imprestabilidade da contabilidade, sem antes intimar o interessado
para correção da mesma.
72. O Decreto no 70.235, de 1972, que rege o trâmite do processo tributário no
âmbito da Administração Federal, dispõe da seguinte maneira, em seu artigo 7:
Decreto no 70.235:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
10
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
73. Ainda que o interessado tivesse retificado sua contabilidade para que
demonstrasse a realidade contábil do interessado, de nada surtiria efeito no
lançamento ora efetuado. Reza o Código Tributário Nacional em seu artigo 138:
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
74. Através da Escrituração Contábil Digital (ECD), o interessado declarou ter
volume de receitas na ordem de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), ao passo
que as notas fiscais eletrônicas emitidas somavam R$32.421.263,06 (trinta e dois
milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e seis
centavos).
75. A tabela abaixo foi elaborada pela fiscalização, considerando as notas fiscais
de vendas de produção do interessado e as confissões em DCTF realizadas no ano
calendário objeto da ação fiscal (ANEXO I):

76. Nota-se portanto, que o caso do interessado não era de mera retificação de
uma conta contábil, em alguma data ou período específico, mas sim caso da
contabilidade não ser merecedora de fé.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
11
77. Consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2078) que o interessado,
devidamente intimado, não comprovou despesas efetuadas a débito da conta
“CAIXA”.
78. A fiscalização solicitou a comprovação de lançamentos de despesas a débito
da conta “CAIXA” e a crédito da conta “DESPESAS DIVERSAS” na ordem de
R$8.488.342,00 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e
quarenta e dois reais).
79. Intimado por 4 (quatro) vezes a esclarecer tal fato contábil, o interessado,
através de Termo de Constatação e Declaração, afirmou que tais esclarecimentos
não poderiam ser sanados, devido as atividades desenvolvidas terem sido
realizadas pela empresa que alugou as instalações do interessado 80. Dessa
maneira, infere-se que a Escrituração Contábil Digital do interessado não
representava de forma fidedigna a realidade da empresa.
81. Devido a tais fatos, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina
em seu artigo 530:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; (grifo nosso)82. Pelo exposto, procedente o arbitramento
adotado pela fiscalização, para fins de apuração do lucro real e reflexos devidos
pelo interessado.
83. Relativamente a cobrança do PIS e da COFINS, o interessado alega que são
improcedentes e justifica tal alegação afirmando que a Lei 12.058/2009 alterou a
sistemática de tributação prevista pelo artigo 8o, da Lei 10.925/2004,
especificamente em relação à carne bovina, através do artigo 32:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de: (Produção de
efeito)I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM;
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
12
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)Parágrafo único. A suspensão de que
trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; (Redação dada pela
Lei no 12.431, de 2011).
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
84. O interessado alega também que seu objeto social é frigorífico.
85. Da simples leitura do caput do artigo 32, inciso I, da citada Lei, temos que a
mesma não se aplica na situação concreta do interessado que não realizava venda
de animais vivos, mas sim de carne processada, principalmente o charque,
conforme se comprova pelas notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos às e-fls
815/883.

86. Dessa forma, não reconheço das alegações do interessado sobre a suspensão
da incidência de PIS e da Cofins sobre venda de carne processada.
87.Quanto a qualificação da multa, o interessado alega ser incabível, pois a
simples apuração de omissão de receita não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do intuito de fraude, e cita a Súmula CARF
no 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
88. De plano, é oportuno esclarecer ao interessado que a Súmula no 14 do CARF
não possui efeito vinculante no julgamento de primeira instância, dessa forma, o
julgador desta DRJ não é obrigado a adotar tal posicionamento.
89. Em relação a multa qualificada, a fiscalização afirma que houve conluio e
sonegação fiscal por parte do interessado em conjunto com a empresa NL
Comércio de Frios Ltda – ME (CNPJ 07.913.602/0001-89), e-fls. 2082/2083.
90. Consta às e-fls. 2081/2083 que os representantes legais do contador do
interessado, compareceram à Delegacia da Receita Federal em Ji-Paraná e
declararam em Termo de Constatação e Declaração que:
“A empresa possuía duas atividades principais: a venda de charque, cujos sócios
que administravam essa atividade eram ANTÔNIO HÉLIO SIQUEIRA e ERIK BRENO
DE HOLANDA SIQUEIRA, e o frigorífico, cujos sócios da empresa LOCATÁRIA eram
MARIO HIROSHI KOHASHI, CPF: 317.667.902-59 e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
COSTA, CPF: 003.128.882-01 (ver Instrumento Particular de Locação Industrial
cuja empresa locatária é a NL COMERCIO DE FRIOS LTDA – ME, CNPJ:
07.913.602/0001-89). Porém, quem administrava o frigorífico, de fato (com
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
13
poderes de gerência) era o Sr. FRANCIS BUSTAMENTE PEREIRA, CPF: 053.821.027-
32”.
91. O artigo 123 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) preceitua:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
92. Em esclarecimentos prestados no curso do procedimento fiscal, o interessado
afirmou que realizou contrato de locação da empresa, sendo a NL Comércio de
Frios Ltda – ME (CNPJ 07.913.602/0001-89) a locatária. Tal contrato previa o uso
do CNPJ do interessado pela empresa locatária, inclusive com poderes de fazer
uso dos dados cadastrais da empresa para fins de compras de matérias-primas e
insumos, vendas de produtos industrializados resultantes das atividades da
empresa, contratação e demissão de funcionários, abertura de filiais limitada a
prazo de 12 meses.
93. A redação do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 dada pela Lei n°
11.488/2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
94. O artigo 73 da Lei n° 4.502/64 assim define a hipótese de conluio:
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
95. Já os artigos 71 e 72 da mesma Lei estão transcritos abaixo:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
14
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
96. O interessado declarou de forma equivocada as informações constantes em
suas declarações (DIPJ, DACON, DCTF). Agindo dessa forma, retardou o
conhecimento por parte do fisco federal a ocorrência do fato gerador, o que é
uma das características do instituto da fraude, prevista no artigo 72 da Lei
no4.502/64.
97. Nos meses de janeiro a maio de 2012, o interessado realizou recolhimentos a
menores do que realmente devia, conforme e-fls. 2080.
98. Nos meses de julho a dezembro de 2012 o interessado não confessou ter
tributos a pagar e nem realizou recolhimentos espontâneos, ao passo que no
mesmo período emitiu notas fiscais de vendas no montante de R$6.704.916,52
(seis milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e
dois centavos), o que é uma das características da sonegação prevista no artigo 71
da Lei no 4.502/64,.
99. Não cabe ao interessado alegar o desconhecimento do que deveria declarar e
pagar, ou mesmo alegar a prática do erro escusável.
100. Pelo exposto, voto por manter o agravamento da multa pois, restou evidente
a intenção de reduzir tributos, caracterizando a sonegação fiscal.
101. A responsabilidade solidária não foi impugnada.
102. Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária, item 4 (quatro) do
Relatório não apresentaram impugnação.
103. Reza o artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com redação determinada pela
Lei n° 9.532/1997:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
104. O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria
não impugnada.
105. Relativamente a tributação reflexa de PIS, CSLL e COFINS, aplica-se o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento principal, em face da íntima relação de
causa e efeito entre ambos CONCLUSÃO 106. Em face ao exposto, voto por:
a) julgar improcedente a impugnação, mantendo as exigências de IRPJ (R$
757.508,71), de CSLL (R$ 350.149,63), PIS (R$ 201.957,00) e de COFINS (R$
931.416,85), que deverão ser acrescidas de multa de ofício (150%) e de juros de
mora;
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
15
b) declarar a preclusão do direito de defesa e manter os Termos de
Responsabilidade Tributária, item 4 do Relatório, dos sujeitos passivos por
responsabilidade reproduzidos abaixo:

Como já relatado, o Recurso basicamente repete os argumentos apresentados em
impugnação e não dialoga com a decisão recorrida. Tão somente inova ao suscitar uma preliminar
de incompetência desta 1a. Seção para julgar os lançamentos decorrentes relativos ao PIS e
COFINS.
Quanto à preliminar de conflito de competências entre a 1a e 3a Seção, a mesma
não merece acolhida. E, neste ponto, a Recorrente merece grave reprimenda.
Da análise de seus argumentos, absolutamente protelatórios, é possível depreender
que a Recorrente alterou a redação prevista no Regimento Interno do CARF por ele indicado
(Portaria 343/2015), senão vejamos o que alegou a Recorrente:

Ora, bastaria analisar o inc. IV do art. 2o. do RICARF por ele indicado para se concluir
como improcedente a alegação. Mas o mais grave é que a redação do RICARF é distinta da por ele
indicada, e muito mais expressa e clara, senão vejamos:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
16
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo
Administrativo Fiscal;

Fica claro que a Recorrente voluntariamente alterou o texto da redação do referido
regimento para excluir a redação expressa e gerar algum tipo de dúvidas ou imbróglio no
contencioso administrativo.
Apesar da intenção da Recorrente, parece no mínimo infantil imaginar que este
Conselho ou julgadores cairiam nessa estratégia.
Entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da boa-fé
processual e tenta verdadeiramente enganar esse Conselho. Trata-se de atuação protelatória e
que deve ser repreendida com toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte
contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do
devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista
de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende,
para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição
indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos
jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Assim, tendo em vista que a redação do atual regimento continua idêntica e
atraindo a competência desta 1a. Seção quando os lançamentos de PIS e COFINS forem reflexos do
IRPJ, não há como se acolher tal preliminar.
Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança de PIS e COFINS resta também
afastada na medida em que, quando estamos a tratar de receitas omitidas não existe
comprovação do tipo de produto ou mercadoria que gerou tal omissão nas infrações ora
analisadas.
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
17
Mesmo assim, a DRJ rebateu adequadamente a questão ao concluir que da simples
leitura do caput do artigo 32, inciso I, da Lei 12.058/2009, não se aplica na situação concreta do
interessado que não realizava venda de animais vivos, mas sim de carne processada,
principalmente o charque, conforme se comprova pelas notas fiscais eletrônicas juntadas aos
autos às e-fls 815/883.
Resta portanto afastado tal argumento.
Quanto à preliminar de nulidade, como muito bem decidido pela DRJ os dispositivos
legais estão adequadamente indicados, O Recorrente compreendeu a imputação que lhe foi
imposta e dela se defendeu. Não estão presentes nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
RPAF.
O que verificamos, em verdade, é a ausência de fundamentos que justifiquem ou
elidam as infrações que foram verificadas pela autoridade fiscal.
Assim, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade.
Por sua vez, quanto ao arbitramento, a autoridade fiscal e a DRJ de forma exaustiva
e didática detalharam as razões que obrigaram, no termo da legislação vigente, a aplicação do
arbitramento.
Da análise dos autos é possível verificar que a ECD da contribuinte não tinha uma
única conta relacionada a bancos, além disso, ao passo que indicou movimentação de
aproximados R$ 3.000.000,00, restaram comprovadas operações de vendas da ordem de R$ 32
milhões de reais.
Além disso:

76. Nota-se portanto, que o caso do interessado não era de mera retificação de
uma conta contábil, em alguma data ou período específico, mas sim caso da
contabilidade não ser merecedora de fé.
77. Consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2078) que o interessado,
devidamente intimado, não comprovou despesas efetuadas a débito da conta
“CAIXA”.
78. A fiscalização solicitou a comprovação de lançamentos de despesas a débito
da conta “CAIXA” e a crédito da conta “DESPESAS DIVERSAS” na ordem de
R$8.488.342,00 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e
quarenta e dois reais).
79. Intimado por 4 (quatro) vezes a esclarecer tal fato contábil, o interessado,
através de Termo de Constatação e Declaração, afirmou que tais esclarecimentos
não poderiam ser sanados, devido as atividades desenvolvidas terem sido
realizadas pela empresa que alugou as instalações do interessado.

Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
18
Assim, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 530 RIR, o lançamento deve ser
realizado com base no lucro arbitrado quando a escrituração não permitir identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária. Correto o procedimento fiscal.
Quanto à qualificação da multa o TVF fundamentou adequadamente e concordo
com sua aplicação. Veja que é curioso que a própria Recorrente afirma que os problemas delas
foram ocasionados por permitir que a NL comércio emitisse notas fiscais em seu nome.
Ora, onde já se viu arrendar um imóvel com direito à utilização do seu CNPJ, dados
cadastrais, entre outros.
Claramente havia uma confusão empresarial e o resultado disso tudo foi uma
sonegação de milhões de reais.
Além disso, como muito bem detalhado pela DRJ:

96. O interessado declarou de forma equivocada as informações constantes em
suas declarações (DIPJ, DACON, DCTF). Agindo dessa forma, retardou o
conhecimento por parte do fisco federal a ocorrência do fato gerador, o que é
uma das características do instituto da fraude, prevista no artigo 72 da Lei
no4.502/64.
97. Nos meses de janeiro a maio de 2012, o interessado realizou recolhimentos a
menores do que realmente devia, conforme e-fls. 2080.
98. Nos meses de julho a dezembro de 2012 o interessado não confessou ter
tributos a pagar e nem realizou recolhimentos espontâneos, ao passo que no
mesmo período emitiu notas fiscais de vendas no montante de R$6.704.916,52
(seis milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e
dois centavos), o que é uma das características da sonegação prevista no artigo 71
da Lei no 4.502/64,.
99. Não cabe ao interessado alegar o desconhecimento do que deveria declarar e
pagar, ou mesmo alegar a prática do erro escusável.

Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
19
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Ainda, de ofício, reduzir o percentual da multa qualificada para 100% em razão da aplicação da
retroatividade benigna.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720793/2016-40
20

Fl. 4062
DF CARF MF
Original